Tribunal: TCU
Processo: 010.227/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5148/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VI, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 103, §1°, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - Senai/DN e ao Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional - Sesi/DN que a realização de despesas que não estejam em conformidade com as finalidades da instituição afronta a jurisprudência do TCU consubstanciada nos Acórdão 1561/2007-TCU-Primeira Câmara e 1.485/2012 - 2a Câmara. 1. Processo TC- Processo 010.227/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional (Senai/DN) e Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional (Sesi/DN). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Cássio Augusto Muniz Borges (91152/OAB-RJ), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional e Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.